Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718335-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEONIDIO FERREIRA GOMES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO. VALORES. DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado e indeferiu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível fixar honorários advocatícios de sucumbência devido à divergência dos valores apontados pelas partes durante o trâmite da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios de sucumbência diante da divergência de valores apontados pelas partes durante o trâmite da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios de sucumbência é cabível em caso de acolhimento dos embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento da sentença, o que não é a hipótese dos autos”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e § 1o; arts. 523 a 527; arts. 914 a 920. Jurisprudência relevante citada: Tema no 410/ST A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 85, § 2o, sustentando que é devida a fixação de honorários advocatícios, entre dez e vinte por cento sobre o proveito econômico obtido, que no caso foi de R$ 21.664.156,05, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Assevera ser devida a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, pois a peça defensiva alcançou sua finalidade, ainda que tenha sido rotulada de forma diversa; b) artigo 489, § 1o, inciso VI, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão recorrido não enfrentou a tese de incidência de precedentes vinculantes (Tema 410/STJ) tampouco justificou a distinção; c) artigo 525, § 11, alegando interpretação restritiva equivocada, porquanto desconsiderou os erros materiais na planilha apresentada pelo exequente; d) artigo 927, inciso IV, apontando desrespeito ao sistema de precedentes, pois a turma julgadora deixou de aplicar entendimento consolidado do STJ (Tema 410). Reclama a observância do Tema Repetitivo 410/STJ, defendendo que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação impõe arbitramento de honorários em favor do executado. Em ID 78815966, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL FURTADO AYRES, OAB/DF 17.380. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 85, § 2o, 525, § 11, e 927, inciso IV, todos do CPC, bem assim, em relação à indicada afronta ao entendimento consolidado no Tema 410 do STJ. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Os autos originários referem-se a execução de título extrajudicial, o que inviabiliza a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação apresentada pelo Espólio de Leonídio Ferreira Gomes é, em verdade, uma contestação aos cálculos elaborados pelo exequente. Não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco de embargos à execução (...) Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios de sucumbência devido à divergência dos valores apontados pelas partes durante o trâmite da execução. O processo não se findou e não houve a prolação de sentença. A referida fixação seria cabível em caso de acolhimento, ainda que parcial, dos embargos à execução ou da impugnação ao cumprimento da sentença – o que não é a hipótese dos autos (ID 74659957). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 78815966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M